Tribunal: STJ
Processo: 0046961-34.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072960 - AL(2026/0046961-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVID WILLIAMS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECÍFICA E FUGA PARA O INTERIOR DE RESIDÊNCIA.
CONSENTIMENTO DA MORADORA. PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu de
em que se alegava nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar, em ação
habeas corpus
penal na qual foi proferida condenação pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do
o, XI, da Constituição da
art. 5
República e da tese firmada no
a denúncia anônima específica, somada ao
Tema 280/STF,
nervosismo e à fuga do agravante ao avistar a viatura, com ingresso em apartamento de terceiro
portando sacola e subsequente apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas,
configura fundadas razões suficientes para legitimar a busca domiciliar sem mandado judicial e
afastar a alegada ilicitude das provas.
3. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se o consentimento da moradora para
ingresso dos policiais no imóvel estaria viciado por coação e violência, de modo a invalidar a
busca domiciliar; e (ii) saber se, na via estreita do
, é possível reexaminar o
habeas corpus
conjunto fático-probatório para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
existência de fundadas razões e da higidez das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O quadro fático fixado pelo Tribunal de origem revela a presença de fundadas razões para o
ingresso no domicílio, consubstanciadas em denúncia anônima específica, identificação do
agravante com as características informadas, nervosismo ao avistar a viatura, tentativa de fuga e
ingresso em residência de terceiro portando sacola, seguida da constatação imediata de situação
de flagrante de crime permanente com apreensão de relevante quantidade de drogas e apetrechos
típicos do tráfico.
Documento eletrônico VDA55946810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ab1b5533-3ea6-4b9e-b7b8-42983e5d8f5a

5. Esse contexto antecedente à diligência policial alinha-se à tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE
) e à orientação mais
603.616/RO
recente consolidada nos embargos de divergência nos RE 1.491.517 e 1.492.256, segundo os
quais a fuga para o interior de imóvel, em cenário de suspeita concreta de tráfico de drogas,
configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial em crime permanente,
desde que posteriormente justificadas.
6. A alegação de que o consentimento da moradora teria sido obtido mediante coação, inclusive
com suposta tortura do agravante, permanece isolada no conjunto probatório, não encontrando
respaldo em outros elementos dos autos, notadamente porque o termo de consentimento para
busca domiciliar foi juntado, e o exame de corpo de delito realizado no agravante não constatou
lesões, inexistindo prova objetiva de abuso ou violência apta a infirmar a validade do
consentimento e a legalidade da diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A denúncia anônima específica, aliada ao nervosismo, à fuga para o interior de residência ao
avistar a viatura policial e à subsequente apreensão de expressiva quantidade de drogas e
instrumentos típicos de traficância, configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem
mandado judicial em crime permanente, nos termos do
o, XI, da Constituição da República
art. 5
e do Tema 280/STF.
2. O consentimento para busca domiciliar é reputado válido quando formalizado por termo de
autorização subscrito pela moradora e não infirmado por prova objetiva de coação ou abuso
policial, não bastando alegações unilaterais e isoladas para afastar a higidez da diligência.
Dispositivos relevantes citados:
o, X e XI; CPP,
§ 1o;
CR/1988, art. 5
art. 240,
Lei n. 11.343/2006,
caput; RISTF,
art. 33,
art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
(Tema 280 da repercussão geral), Rel.
603.616/RO
Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2024; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson
Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.03.2025; STF, RE
1.468.558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.12.2024; STF, RE 1.466.339 AgR, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.01.2024; STF, RHC
Rel. Min. Cármen Lúcia,
181.563/BA,
DJe 24.03.2020; STF, HC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe
95.015/SP,
24.04.2009; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 01.07.2025,
1.002.590/SP,
DJe 07.07.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.314.301/MG,
5a Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ab1b5533-3ea6-4b9e-b7b8-42983e5d8f5a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072960 - AL(2026/0046961-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVID WILLIAMS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECÍFICA E FUGA PARA O INTERIOR DE RESIDÊNCIA.
CONSENTIMENTO DA MORADORA. PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu de
em que se alegava nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar, em ação
habeas corpus
penal na qual foi proferida condenação pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do
o, XI, da Constituição da
art. 5
República e da tese firmada no
a denúncia anônima específica, somada ao
Tema 280/STF,
nervosismo e à fuga do agravante ao avistar a viatura, com ingresso em apartamento de terceiro
portando sacola e subsequente apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas,
configura fundadas razões suficientes para legitimar a busca domiciliar sem mandado judicial e
afastar a alegada ilicitude das provas.
3. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se o consentimento da moradora para
ingresso dos policiais no imóvel estaria viciado por coação e violência, de modo a invalidar a
busca domiciliar; e (ii) saber se, na via estreita do
, é possível reexaminar o
habeas corpus
conjunto fático-probatório para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
existência de fundadas razões e da higidez das provas.
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O quadro fático fixado pelo Tribunal de origem revela a presença de fundadas razões para o
ingresso no domicílio, consubstanciadas em denúncia anônima específica, identificação do
agravante com as características informadas, nervosismo ao avistar a viatura, tentativa de fuga e
ingresso em residência de terceiro portando sacola, seguida da constatação imediata de situação
de flagrante de crime permanente com apreensão de relevante quantidade de drogas e apetrechos
típicos do tráfico.
5. Esse contexto antecedente à diligência policial alinha-se à tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE
) e à orientação mais
603.616/RO
recente consolidada nos embargos de divergência nos RE 1.491.517 e 1.492.256, segundo os
quais a fuga para o interior de imóvel, em cenário de suspeita concreta de tráfico de drogas,
configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial em crime permanente,
desde que posteriormente justificadas.
6. A alegação de que o consentimento da moradora teria sido obtido mediante coação, inclusive
com suposta tortura do agravante, permanece isolada no conjunto probatório, não encontrando
respaldo em outros elementos dos autos, notadamente porque o termo de consentimento para
busca domiciliar foi juntado, e o exame de corpo de delito realizado no agravante não constatou
lesões, inexistindo prova objetiva de abuso ou violência apta a infirmar a validade do
consentimento e a legalidade da diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A denúncia anônima específica, aliada ao nervosismo, à fuga para o interior de residência ao
avistar a viatura policial e à subsequente apreensão de expressiva quantidade de drogas e
instrumentos típicos de traficância, configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem
mandado judicial em crime permanente, nos termos do
o, XI, da Constituição da República
art. 5
e do Tema 280/STF.
2. O consentimento para busca domiciliar é reputado válido quando formalizado por termo de
autorização subscrito pela moradora e não infirmado por prova objetiva de coação ou abuso
policial, não bastando alegações unilaterais e isoladas para afastar a higidez da diligência.
Dispositivos relevantes citados:
o, X e XI; CPP,
§ 1o;
CR/1988, art. 5
art. 240,
Lei n. 11.343/2006,
caput; RISTF,
art. 33,
art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
(Tema 280 da repercussão geral), Rel.
603.616/RO
Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2024; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson
Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.03.2025; STF, RE
1.468.558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.12.2024; STF, RE 1.466.339 AgR, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.01.2024; STF, RHC
Rel. Min. Cármen Lúcia,
181.563/BA,
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

DJe 24.03.2020; STF, HC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe
95.015/SP,
24.04.2009; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 01.07.2025,
1.002.590/SP,
DJe 07.07.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.314.301/MG,
5a Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID WILLIAMS DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 331-339).
habeas corpus
O agravante sustenta nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, por
invalidade do consentimento da moradora em cenário de coação ambiental e violência, com
alegação de tortura por afogamento simulado, afirmando que a ausência de lesões em exame de
corpo de delito não afasta tal hipótese.
Alega, ainda, a insuficiência da fuga como fundada razão no caso concreto, porque a
abordagem se iniciou exclusivamente a partir de denúncia anônima não corroborada por
diligências preliminares, requerendo a revaloração jurídica da totalidade das circunstâncias para
sanar o constrangimento ilegal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
O Tribunal de origem manteve a validade das provas nos seguintes termos:

"[...]
O cerne da controvérsia consiste em definir se há ilicitude das provas por busca
domiciliar realizada sem fundadas razões, fora das hipóteses legais e constitucionais
admitidas e, por conseguinte, insuficiência de provas válidas para a condenação.
11. No presente caso, segundo descreve a denúncia ministerial, no dia 14 de março
de 2025, o recorrente foi preso em flagrante por ter em depósito e trazer consigo
entorpecentes. Narrou ainda que (fls.
):
01/04

[...] 1. Consta da peça investigativa que por volta das 15h do dia 14 de março de 2025,
o denunciado, de forma dolosa, tinha consigo e portava drogas, em contexto de
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

entrega a terceiros, quando uma guarnição da Polícia Militar, da qual fazia parte a
arrolada nos autos, estava de serviço realizando patrulhamento e
testemunha/condutor,
recebeu uma denúncia anônima acerca das características de um indivíduo que estava
traficando drogas na Rua Manoel Macena, Ouro Preto, nesta urbe.
2. Ato contínuo, os policiais foram ao local e, lá chegado, avistaram o indivíduo
descrito, ora denunciado, o qual, ao perceber a guarnição, demonstrou nervosismo e
tentou fugir carregando uma sacola nas mãos e ingressou em um apartamento.
3. Desta feita, os policiais foram no encalço do denunciado e, com autorização da
moradora do apartamento(fls. 22), ingressaram na residência e viram o denunciado em
um quarto tentando esconder a sacola, a qual, quando apreendida, continha 24g(vinte
e quatro gramas) de crack, 590g(quinhetos e noventa gramas) de maconha, 37(trinta e
sete) balas de maconha e mais 383g(trezentos e oitenta e três gramas) de cocaína.
4. Vale aduzir que o denunciado é afeito a prática delitiva, consoante se depreende das
fls.41.
5. O denunciado, em seu interrogatório perante a autoridade policial, assumiu a
prática delitiva, alegando que a droga era de sua propriedade tendo como destino o
tráfico de drogas.
6. Pelo exposto, o denunciado em sua conduta, por ter em depósito, trazer consigo e
guardar droga, já narrado nos fatos da presente exordial e conduta essa sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se insere no
elemento constitutivo do tipo no
da
[...]
art. 33
Lei 11.343/06;

12. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar,
argumentando ausência de fundadas razões, de mandado judicial ou consentimento
válido para justificar a violação do domicílio. Segundo argumenta na peça recursal, a
motivação para a diligência policial que resultou na apreensão de drogas foram
informações do serviço de inteligência (denuncia anônima), sem qualquer diligência
preliminar de investigação, vigilância ou elementos para configurar a fundada razão.
Além disso, registra que não houve consentimento prévio válido, mas, sim, vício no
consentimento por coação.
13. A preliminar não merece acolhimento.
14. A Constituição Federal, em seu
o, inciso X, assegura a inviolabilidade de
art. 5
domicílio como um direito fundamental, ao dispor que “a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial”.15. Vê-se, assim, da simples análise do
dispositivo constitucional, que não se trata de uma garantia absoluta, tendo em vista
que uma das hipóteses permissivas da entrada em domicílio é a situação de flagrância.
16. A par do previsto na Constituição Federal, a jurisprudência pátria vem traçando
delineamentos sobre os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 280 de
Repercussão Geral:
[...]
17. Na esteira da decisão do STF, o Superior Tribunal de Justiça tem definido o que
se consubstancia em fundadas razões, asseverando que “somente quando o contexto
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança
ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do
imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade
de domicílio” .
18. Ademais, o encontro de provas da ocorrência do crime permanente que enseja a
entrada em domicílio pelas forças de segurança não é capaz, por si só, de justificar a
posteriori o afastamento da cláusula de inviolabilidade. Assim, “as razões que
justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou
previamente a ela” .
19. Fixadas essas premissas jurisprudenciais, é preciso verificar se no presente caso a
ação dos policiais foi amparada em fundadas razões, aptas a permitirem a entrada em
domicílio.
20. No caso em exame, extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais
militares Josyann Matias Pereira da Silva e Flávio Ricardo Farias de Barros
Costa, tanto na fase inquisitorial (fls.
) quanto em juízo (arquivo de mídia
13/15
à fl. 206), que a guarnição recebeu denúncia anônima informando que um
indivíduo, com características específicas, estaria comercializando entorpecentes
na Rua Manoel Macena, no bairro Ouro Preto. Diante disso, os policiais
deslocaram-se até o local indicado e lograram visualizar o recorrente, que, ao
perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga,
adentrando em apartamento de terceiro, portando uma sacola.
21. Os relatos policiais são firmes, coerentes e harmônicos, no sentido de que, diante
da situação de flagrante delito, passaram a perseguir o acusado, ingressando no
imóvel com a autorização da moradora, conforme termo de consentimento
juntado aos autos (fl. 27). No interior da residência, o recorrente foi
surpreendido no momento em que tentava ocultar a sacola, a qual continha
expressiva
quantidade
de
substâncias
entorpecentes,
posteriormente
identificadas como maconha, cocaína e crack.
22. Tais circunstâncias, devidamente corroboradas pelo conjunto probatório,
evidenciam que a atuação policial esteve amparada em fundadas razões, não se
tratando de diligência arbitrária ou baseada em mera conjectura. Ao contrário, o
contexto de denúncia prévia específica, comportamento suspeito, tentativa de
fuga e ingresso em residência alheia configurou situação típica de flagrância,
plena
posteriormente confirmada pela apreensão da droga, conferindo
legitimidade à busca domiciliar e às provas dela decorrentes.
23. Em caso análogo, assim decidiu a Câmara Criminal desta Corte de Justiça,
vejamos:
[...]
24. Registro, por oportuno, que a alegação recursal no sentido de que o termo de
autorização para a busca domiciliar não teria sido firmado de forma válida, por
supostamente ter sido obtido mediante coação decorrente de agressões físicas
praticadas pelos policiais contra o réu, resta isolada no conjunto probatório.
25. Com efeito, embora a defesa sustente que a moradora do imóvel teria autorizado
o ingresso da guarnição por receio, em razão de alegada violência policial, tal
narrativa não encontra amparo em quaisquer outros elementos de prova constantes
dos autos. Ao revés, o exame de corpo de delito realizado no recorrente (fl. 94) não
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

constatou a existência de lesões corporais, afastando a hipótese de agressão física no
momento da abordagem.
26. Nesse contexto, ausente qualquer comprovação objetiva de coação ou abuso de
autoridade, não há elementos aptos a infirmar a validade do consentimento prestado
pela moradora, tampouco a macular a legalidade da diligência policial, devendo ser
preservada a higidez das provas produzidas.
27. Noutro ponto, ressalte-se, ainda, que os depoimentos prestados por policiais têm
valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais
elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para
a incriminação injustificada, como na espécie. É o entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
28. Desse modo, a conjugação de fatores revela a existência de fundadas razões para
justificar a realização da entrada na residência, nos termos do
§1o, do
art. 240,
Código de Processo Penal:
[...]
29. Superado este ponto, uma vez constatada a validade das provas do presente
processo, não há que se falar em insuficiência probatória para manter a condenação
do apelante. A alegação defensiva de que a condenação se apoiou exclusivamente
nos depoimentos dos policiais condutores do flagrante também não prospera.
30. Isso porque a condenação não se apoiou exclusivamente nos depoimentos dos
policiais militares, mas resultou da conjugação harmônica de múltiplos elementos
probatórios constantes dos autos. A materialidade delitiva encontra- se
inequivocamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 22, que
comprova a apreensão de 24g de crack, 590g de maconha, 37 “balas” de maconha,
, além de balança de precisão e pinos utilizados para a
383g de cocaína
comercialização de cocaína. Soma-se a isso os laudos periciais definitivos de fls.
os quais atestaram que as substâncias arrecadadas tratavam-se, de fato, de
163/180,
maconha e cocaína.
31. Tais provas documentais são corroboradas pelos depoimentos firmes, coerentes e
convergentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, formando um
conjunto probatório robusto e suficiente para amparar o édito condenatório.
32. Apesar da alegação recursal que busca infirmar a autoria delitiva, sob o
argumento de que as substâncias entorpecentes teriam sido indevidamente imputadas
ao recorrente, verifica-se que tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório, o
qual aponta de forma segura em sentido diametralmente oposto.
33. Com efeito, conforme já delineado, os policiais militares Josyann Matias Pereira
da Silva e Flávio Ricardo Farias de Barros Costa foram firmes e coerentes ao relatar
que a guarnição recebeu denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas na
região, deslocando-se ao local indicado, onde avistaram o recorrente com as
características descritas. Ao perceber a presença policial, o acusado empreendeu
fuga, ingressando em apartamento de terceiro, ocasião em que foi surpreendido
tentando ocultar uma sacola contendo expressiva quantidade de entorpecentes,
posteriormente identificados como maconha, cocaína e crack.
34. Assim, as versões apresentadas pela defesa mostram-se isoladas e dissociadas das
demais provas produzidas, não sendo capazes de elidir a força probatória dos
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

depoimentos policiais, corroborados pela apreensão do material ilícito e pelos laudos
periciais, os quais, em conjunto, demonstram de forma segura a autoria e a
materialidade do delito imputado ao recorrente.
35. O conjunto probatório, portanto, é robusto e suficiente para sustentar a
condenação. A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas restaram
devidamente comprovadas, não havendo margem para dúvida razoável que justifique
a absolvição pretendida pela defesa.
36. Da análise dos autos, verifico a existência de provas suficientes para amparar a
sentença recorrida, razão pela qual mantenho a condenação de primeiro grau em
desfavor da recorrente." (e-STJ, fls. 20-28; sem grifos no original)
Como se depreende dos fundamentos expostos pelo Tribunal
, o ingresso no
a quo
imóvel foi reputado legítimo diante de fundadas suspeitas decorrentes da denúncia anônima
específica, do nervosismo do agravante ao avistar a viatura, da tentativa de fuga e do imediato
ingresso em apartamento de terceiro portando sacola; no interior, foi surpreendido tentando
ocultar a sacola, que continha expressiva quantidade de maconha, cocaína e crack, além de
balança de precisão e pinos próprios para a comercialização, havendo, ainda, termo de
consentimento da moradora para a entrada dos policiais e notícia de que, em sede policial, o réu
admitiu a propriedade e a destinação das drogas para o tráfico. Esse conjunto fático evidencia
fundadas razões e situação de flagrante de crime permanente, em conformidade com o
o,
art. 5
XI, da Constituição da República e com a tese firmada no
(RE
), que
Tema 280/STF
603.616/RO
afasta a alegada ilicitude da diligência.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no exame dos embargos de divergência
no RE 1.491.517 (Relatoria da Ministra Carmem Lúcia) e no RE 1.492.256 (Relator para
acórdão Ministro Alexandre de Moraes), decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel,
apontado como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais militares, é causa
suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial.
Os julgados proferidos em
e, mais recentemente, em
estão
14/10/2024
17/02/2025
assim ementados:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280
DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a
conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por
terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência
. Precedentes deste Supremo Tribunal.
para se furtar à operação policial
3. Embargos de divergência procedentes."
(RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-
DJe-s/n
11-2024 - grifo nosso)

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33,
, DA
. INGRESSO DOMICILIAR.
CAPUT
LEI 11.343/2006)
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS
POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não
conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente
validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de
art. 330
Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de
julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o
tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual
dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico
para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi
definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO
(Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão
10/5/2016,
Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de
eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade
dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais
militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a
, que resultou na apreensão
existência de fundadas razões para a busca domiciliar
de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack,
pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta)
gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de
substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g
(setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades
"guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no
indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral
do STF. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de
Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI. Jurisprudência citada: RE
art. 5
1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RE
03/12/2024;
1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE
28/11/2024;
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC
08/01/2024;
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
RE
Rel.
181.563/BA,
24/03/2020;
603.616/RO,
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
HC
Rel.
10/5/2016;
95.015/SP,
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
" (RE
24/4/2009.
1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025 - grifo nosso)
DJe-s/n
Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes desta Corte Superior de
Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (MAIS DE
2 KG DE COCAÍNA, 3,37 G DE HAXIXE E QUASE MEIO KG DE MACONHA),
RECEPTAÇÕES, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE
USO RESTRITO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECÍFICA
E
FUGA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
NEGADO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

1. Não há falar em nulidade da condenação, uma vez que o ingresso domiciliar foi
considerado justificado pela Corte local, com base em denúncia específica e
observação de situação de flagrância, incluindo tentativa de fuga e apreensão de
substâncias entorpecentes e armas, o que encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte de Justiça.
2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e armas apreendidas,
demonstrando risco à ordem pública.
3. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
1.002.590/SP,
em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A
APROXIMAÇÃO POLICIAL. ENTRADA AUTORIZADA POR UM DOS
RECORRENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO
REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade
do domicílio.
2. O aresto recorrido destaca que a Polícia Militar recebeu diversas informações de
que um casal guardava drogas ilícitas no interior da residência situada no endereço
especificado, com descrição de características físicas do acusado e, ao chegar no
endereço indicado, perceberam a fuga injustificada de um dos ora recorrentes pelo
fundos. Extrai-se, ainda, do acórdão que "os castrenses foram atendidos pela co-acu
sada que lhes franqueou a entrada na residência, sendo localizado maconha em cima
de um rack, dinheiro dentro de um colchão (R$1.553,00) e 194 (cento e noventa e
quatro) pinos de cocaína debaixo da cama e dentro de um guarda roupa" (e-STJ fl.
276). No contexto, o Tribunal de origem ao reconhecer a legalidade do procedimento
com esteio em elementos concretos do caso que corroboram a existência de justa
razão para a busca domiciliar não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior.
3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram
a conclusão no sentido de que a busca domiciliar foi legítima, não se prescinde de
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.314.301/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
28/8/2023.
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

Na espécie, as circunstâncias antecedentes ao flagrante ocorreram na linha dos
paradigmas: denúncia anônima específica, fuga ao avistar a viatura, ingresso no imóvel e
imediata constatação de situação flagrancial de crime permanente, seguida de apreensão de
expressiva quantidade e variedade de drogas e instrumentos típicos de traficância, reforçada por
depoimentos policiais firmes e coerentes e por laudos periciais definitivos. Ademais, consta
termo de consentimento da moradora, sem prova objetiva de coação, e exame de corpo de delito
sem lesões no réu.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 388238c8-4401-4618-95cc-0dc09c0d6098

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.960 / AL
Número Registro: 2026/0046961-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07004984620258020067 7004984620258020067
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: DAVID WILLIAMS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID WILLIAMS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA55914530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 502c26e5-b5d2-4f70-adf2-bc91624bdab0

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 502c26e5-b5d2-4f70-adf2-bc91624bdab0